Tribunal: TJMT
Processo: 1031100-02.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031100-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FLAVIO MARQUES DA CRUZ - CPF: 846.325.421-72 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ RIBEIRO registrado(a) civilmente como WASHINGTON LUIZ RIBEIRO - CPF: 044.176.546-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SAO CRISTOVAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 26.523.185/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), UILAS GOMES DA COSTA - CPF: 825.375.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UEVERTON RICARDO ALVES RODRIGUES - CPF: 022.902.921-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em créditos de ICMS, mantendo o agravante no polo passivo, mesmo após exclusão promovida pela Fazenda Pública nas respectivas Certidões de Dívida Ativa. O agravante alegou ilegitimidade passiva, em razão de reconhecimento expresso da exequente em feito conexo, e pleiteou, subsidiariamente, fixação de honorários advocatícios por equidade. O Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegitimidade do agravante e defendeu a perda de objeto do recurso, requerendo, contudo, fixação de honorários por equidade e sua redução pela metade.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, diante de sua exclusão administrativa das CDAs pela própria Fazenda Pública; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao agravante e, em caso positivo, qual o critério adequado para sua fixação.

III.
Razões de decidir

3
. A exclusão do agravante das Certidões de Dívida Ativa pelo próprio Estado de Mato Grosso, nos autos, evidencia o reconhecimento administrativo da ausência de responsabilidade tributária solidária, tornando insubsistente sua inclusão no polo passivo da execução.

4. O reconhecimento da ilegitimidade do agravante após a apresentação da exceção de pré-executividade revela que a atuação da defesa foi determinante para a retificação das CDAs, configurando a aplicação do princípio da causalidade e ensejando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Segundo entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 1.076, 1.265 e no EREsp 1.880.560/RN, os honorários advocatícios, quando decorrentes de exclusão do polo passivo por ilegitimidade em exceção de pré-executividade, devem ser fixados por equidade, dado o caráter inestimável do proveito econômico obtido.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
1)
A retificação da CDA pela própria Fazenda, com exclusão do nome do agravante, constitui fato superveniente que confirma a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 2) A exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva não implica vantagem patrimonial imediata, o que autoriza o arbitramento equitativo da verba honorária, como dispõe o art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.4.2017 (Tema 961); STJ, AgInt no REsp 2.065.651/TO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.8.2023; STJ, EREsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024 (Tema 1.076); STJ, Tese Repetitiva 1.265, j. 2025; TJMT, N.U 1031968-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 20.12.2024; TJMT, N.U 1021087-41.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, j. 8.9.2025; TJMT, N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução fiscal n. 0013341-40.2019.8.11.0004, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, mantendo-o no polo passivo da execução fundada em créditos tributários de ICMS referentes às CDAs n. 2018194815, 2018116616 e 2017509606.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução, sob o fundamento de que o próprio ente exequente, em feitos conexos (Embargos à Execução Fiscal n. 1010075-52.2024.8.11.0004), reconheceu a inexistência de responsabilidade solidária, promovendo a exclusão de seu nome das certidões de dívida ativa.

Aduz contradição de conduta por parte da Fazenda Pública e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de ser excluído do polo passivo da execução.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação de honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (Id 313736860).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso reconhece a ilegitimidade passiva do agravante,
argumentando que o recurso perdeu seu objeto em razão do andamento processual da execução fiscal e que não houve qualquer proveito econômico obtido pelo executado.

Defende, ainda,
que eventual fixação de honorários advocatícios se dê por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e que sejam reduzidos à metade, com base no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal (Id 313736860).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Ilegitimidade passiva

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

O agravante sustenta que não poderia permanecer no polo passivo da execução fiscal, uma vez que o próprio Estado de Mato Grosso, em feito conexo, reconheceu a sua ilegitimidade, promovendo a retificação das Certidões de Dívida Ativa para exclusão de seu nome. Aduz, ainda, que a manutenção de sua inclusão na execução afronta o princípio da boa-fé objetiva e o dever de coerência processual da Fazenda Pública, consubstanciado na vedação ao comportamento contraditório.

Com razão.

A controvérsia central, portanto, consiste em saber se, diante da exclusão promovida pelo próprio Estado, subsiste a legitimidade do agravante para compor o polo passivo da execução fiscal.

Do exame dos autos, constata-se que o Estado de Mato Grosso, nos Embargos à Execução Fiscal n. 1010075-52.2024.8.11.0004, expressamente informou a exclusão do agravante do polo passivo da cobrança, em razão da retificação das Certidões de Dívida Ativa n. 2018194815, 2018116616 e 2017509606. Tal manifestação administrativa demonstra o reconhecimento da ausência de responsabilidade solidária e afasta, por consequência, a legitimidade do agravante para compor a lide executiva.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva do corresponsável pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando comprovada por documentação de plano. 2. Na ausência de notificação do corresponsável na esfera administrativa, não subsiste a presunção de legitimidade da CDA para incluí-lo no polo passivo da execução fiscal. 3. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o proveito econômico é inestimável.”

(N.U 1031968-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.12.2024)”

Assim, conforme consta dos autos, o próprio Estado de Mato Grosso, em manifestação constante no Id 326083852, retificou as CDAs e excluiu o agravante do polo passivo, reconhecendo administrativamente a sua ilegitimidade.

Diante disso, acolho a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo da execução fiscal.

Honorários

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência, à luz do art. 85 do CPC.

Portanto, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

No caso dos autos, observo que a exclusão do agravante foi reconhecida pela exequente após a apresentação da exceção de pré-executividade, tendo o próprio Estado reconhecido sua ilegitimidade nas CDAs.

Tal circunstância evidencia que foi necessária a atuação da defesa para provocar o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária, o que atrai, de forma clara, o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.

Neste sentido:

“(...)
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da Exceção de Pré-Executividade. (...)”.

(N.U 1021087-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, exatamente o que ocorre no caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp 2065651/TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 14.8.2023, T1). (Destaquei).

O entendimento firmado pela Primeira Turma do STJ, que autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa nas hipóteses em que a Exceção de Pré-Executividade tem como propósito a retirada do sócio do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade, foi expressamente confirmado pela Primeira Seção do STJ em outras ocasiões, como a que julgou os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.880.560/RN.

Na referida decisão, a Corte ressaltou a distinção entre esse contexto específico (no qual não há proveito econômico mensurável) e a orientação geral assentada no Tema 1.076 do STJ, consolidando a seguinte tese:

“XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.” (EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024).

O precedente mencionado supera entendimento anterior da Segunda Turma do STJ, ao reconhecer que a exclusão de sócio da Execução Fiscal não configura, por si só, enriquecimento imediato, tratando-se apenas de postergação da responsabilidade patrimonial.

Ato contínuo, no ano corrente, o STJ fixou a tese 1.265, pacificando a discussão em torno desse tema, estabelecendo que:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

O relator, Min. Gurgel de Faria, esclareceu que as alternativas de cálculo baseadas no valor total da execução ou na divisão proporcional entre os coexecutados não se mostram adequadas. Isso porque, mesmo com a exclusão do excipiente, o crédito tributário permanece exigível dos demais devedores, de modo que a adoção do valor integral da execução como parâmetro ensejaria duplicidade indevida de condenações em honorários.

Além disso, a divisão proporcional pelo número de executados ignora a natureza dinâmica das execuções fiscais, nas quais são comuns redirecionamentos posteriores, tornando imprecisa a mensuração do benefício econômico obtido.

Dessa forma, inexistindo proveito econômico imediato e mensurável, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, considerando que a exclusão do coexecutado apenas posterga eventual exigibilidade do crédito tributário, sem extingui-lo.

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2º, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$ 4.885.660,92, considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, §8º c/c artigo 90, §4º, ambos do CPC.

Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

“
(...)
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”.
(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024). (Destaquei).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

No ponto relativo aos honorários, acolho a tese do agravado quanto à redução pela metade, razão pela qual arbitro-os, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025